Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712109-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA DE PAULA SOUSA APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 37869711) interposto por CELIA MARIA DE PAULA SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos embargos à execução propostos contra COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. Reconhecida a deserção, o recurso não foi conhecido (decisão de ID 38540224). Sobreveio a petição de ID 39491560, pela qual a apelante CELIA MARIA DE PAULA SOUSA requer gratuidade de justiça e, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para o recolhimento em dobro do preparo. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO se manifesta pelo indeferimento do pedido (ID 40241545). É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se não ter havido comprovação do pagamento do preparo, nem requerimento de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso. E apesar de intimada para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (Despacho – ID 37885584), a apelante quedou-se inerte (Certidão - ID 38442796). Ainda que seja possível requerer a justiça gratuita em qualquer tempo, eventual concessão do benefício após a decisão não é dotada de efeito retroativo, não se prestando a sanar o não recolhimento do preparo e nem o fato de não ter sido requerido o benefício no ato da interposição do recurso. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo. 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.937.751/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSENCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTICA. INEXISTENCIA DE CONCESSAO ANTERIOR. DESERCAO. 1. Embora possivel, a qualquer tempo, o pedido de gratuidade da Justica, sua concessao nao possui efeito retroativo. Assim, ainda que a parte reuna as condicoes legais anteriormente, o deferimento apenas produzira efeitos apos o pedido. 2. No caso, o recurso especial veio desacompanhado de comprovacao do pagamento das despesas e, somente depois da sua interposicao, quando intimado o recorrente para comprovar o gozo do beneficio ou realizar o pagamento em dobro, houve o pedido de gratuidade da Justica. No tempo do seu ajuizamento, portanto, ele carecia do necessario preparo, razao pela qual e deserto. Incidencia da Sumula 187/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1868824/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021); Acrescente-se que a parte não comprovou mudança da sua condição financeira após o indeferimento do benefício pelo juízo de origem (ID 37869669), limitando-se a afirmar, em síntese, que “Em que pese o valor de sua remuneração como aposentada, [ ] vêm sofrendo inclusive penhora e bloqueios, consequências da inadimplência do locatário do qual foi fiadora em contrato complexo de laudas ultra detalhadas. [ ] Assim, por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, faz jus o Requerente ao benefício da gratuidade de justiça” (ID 39491560). Forte nessas razões, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça e de novo do prazo para pagamento do preparo recursal. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa dos autos uma vez que não conhecido o recurso de apelação pela decisão de ID 38540224. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora